Tribunal: CARF
Processo: 19311.720024/2020-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720024/2020-55
ACÓRDÃO
2004-000.275 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAPGEMINI BUSINESS SERVICES BRASIL - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE. ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. OMISSÃO DE ANÁLISE DE
QUESTÃO FUNDAMENTAL SUSCITADA PELO IMPUGNANTE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
É nula, por preterição do direito de defesa, a decisão que deixa de
enfrentar as provas e argumento autônomo e independente deduzido na
impugnação que seja essencial à solução da lide administrativa, à luz do
que determina o art. 59, II, do Decreto o 70.235, de 1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para anular a decisão da DRJ, determinando o retorno dos autos a
instância a quo para proferir novo julgamento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.275 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720024/2020-55
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 225/241), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 198/213),
consubstanciada no Acórdão no 04-53.808 - 4a TURMA DA DRJ/CGE, de 16/07/2020, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO – OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Havendo fundamentos judiciais e pagamentos maiores ou indevidos as
compensações são devidas nas GFIPs – Guias de Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informação à Previdência Social, todavia, esses pagamentos deverão ser
comprovados especificadamente.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL – RECEITA BRUTA.
A sociedade empresária que fabrica produtos constantes do Anexo I da Lei no
12.546/11 deve a contribuição patronal incidente sobre a Receita Bruta (CPRB),
conforme o artigo 8o previsto na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no
8.212/1991.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 126/137) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 19/02/2020 (e-fl. 144), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de auditoria fiscal realizada na sociedade empresária CAPGEMINI
BUSINESS SERVICES BRASIL - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA referente as
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.275 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720024/2020-55
3
contribuições previdenciárias devidas pela empresa para a SEGURIDADE SOCIAL
sobre a receita bruta e aquelas a cargo da empresa sobre a remuneração de
empregados e contribuintes individuais e compensações indevidas declaradas ou
não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social – GFIP.

VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: R$ 627.851,85;

AUTO DE INFRAÇÃO – FLS. 121 A 125;

RELATÓRIO FISCAL – FLS. 126 A 137;

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – FLS. 07 a 90 – FOLHA DE PAGAMENTO
– RESUMO DA FOLHA;

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – RESUMO BASE DE CÁLCULO CPRB –
FLS. 91 A 104 – NOTA FISCAL ELETRÔNICA;

ANEXO – BASE DE CÁLCULO DECLARADA PELA EMPRESA – GFIP – FL. 136;

ANEXO II – CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA E
COMPENSADA ACIMA DO LIMITE LEGAL – FLS. 137.

Em síntese, relata a autoridade fiscal que, apesar de a empresa ter apurado
e declarado as Contribuições Previdenciárias sobre a Receita Bruta (CPRB), bem
como a parte devida sobre a folha de pagamentos, reduziu, em algumas
competências, parte da contribuição devida em suas GFIPs, ao incluir,
indevidamente, no campo destinado às compensações, valores superiores a 20%
da massa salarial.

Em vista disto, a empresa deixou de cumprir integralmente a obrigação
referente à declaração e ao recolhimento das contribuições devidas sobre a folha
de pagamentos dos segurados empregados e contribuintes individuais, uma vez
que houve a compensação indevida de parte das contribuições consideradas em
suas folhas de pagamentos. O fato deu ensejou ao levantamento e lançamento de
ofício do crédito previdenciário.

Embora esteja enquadrada no regime de tributação substitutiva em razão
dos serviços prestados, de acordo com a Lei no 12.546/2011 e ANEXO I da IN RFB
no 1.436/2013, a empresa efetuou, no período de 01/2016 a 12/2016
(especificamente em 01/2016; 05/2016; 08/2016; e 12/2016), compensação da
contribuição patronal substituída, sobre a folha de pagamentos, em valores
superiores ao previsto no ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CODAC No 93, de 19 de
dezembro de 2011, que dispõe sobre o preenchimento da GFIP pelas empresas
abrangidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011. Isso
resultou em valores compensados acima do permitido na legislação, reduzindo,
consequentemente, o valor das contribuições devidas sobre a folha de
pagamentos que não estão substituídas pela CPRB.

As contribuições previdenciárias das empresas que prestam serviços a que
se refere o art. 7o da Lei no 12.546/2011 passaram a ser exigidas, em parte, sobre
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.275 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720024/2020-55
4
o valor da receita bruta, especificamente em substituição às contribuições
previdenciárias patronais previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91.
Assim sendo, a CPRB afastou as contribuições incidentes sobre a remuneração
paga devida ou creditadas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos e
as pagas ou creditadas aos contribuintes individuais a serviço da empresa.

Registre-se que a CPRB passou a ser facultativa a partir de 1o de dezembro
de 2015, em decorrência das disposições contidas no art. 9o, §13, da Lei 13.161,
de 31/08/2015, todavia, tratava-se de contribuição obrigatória até 11/2015.

Entretanto, importante o registro que as empresas com contribuição
substituída continuam sujeitas ao cumprimento das demais obrigações previstas
na legislação previdenciária, como, por exemplo, o recolhimento da parcela do
empregado e o pagamento sobre folha de salários das contribuições para
Terceiros e as alíquotas de SAT/RAT.

Relata-se que entre os esclarecimentos apresentados pela empresa, em
atendimento às intimações fiscais, consta esclarecimento de que existe liminar no
Processo Judicial no 0014206-13.2012.403.6100 para o não recolhimento da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados, em pecúnia,
a título de terço constitucional e aviso prévio indenizado, o que daria ensejo a
reduzir o valor total da folha de salários, pois seria menor a base de cálculo dos
salários de contribuições.

Os documentos utilizados para a apuração das bases de cálculo das
contribuições previdenciárias foram as próprias GFIPs, bem como as folhas de
pagamentos e planilhas demonstrativas apresentadas pelo contribuinte. Ainda, se
utilizou, durante a fiscalização, as informações da Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) e Notas Fiscais Eletrônicas (Nfe), a fim de confirmar os valores declarados e
recolhidos de CPRB.

O Auto de infração foi lavrado para exigência das “diferenças”, a cargo da
empresa, das contribuições devidas em decorrência da compensação da
contribuição patronal substituída, sobre a folha de pagamentos, em valores
superiores ao previsto na legislação, resultando em valores compensados acima
do permitido na norma, reduzindo, consequentemente, o valor das contribuições
devidas sobre a folha de pagamentos que não estão substituídas pela CPRB.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 149/162), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Na impugnação, a sociedade empresária alega, em síntese, que:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.275 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720024/2020-55
5

ILEGALIDADE DA COBRANÇA: CONTEXTUALIZAÇÃO

Conforme IN RFB no 1.436/2013 e Lei no 12.546/2011, segundo o texto
vigente de 2016, os serviços prestados pela empresa sujeitam-se à CPRB à
alíquota de 4,5% em todo o período fiscalizado.

Deste modo, a empresa apurou e declarou a CPRB, bem como a parte
devida sobre a folha de pagamentos durante o ano de 2016, reduzindo, em
algumas competências, parte da contribuição devida em suas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs, ao incluir, no
campo destinado às compensações, valores referentes à 20% da massa salarial.

Contudo, a Fiscalização entendeu que, em algumas competências,
compensações em valores superiores ao permitido pela legislação foi realizada
pela empresa, resultando em redução do recolhimento da CPP (Contribuição
Previdenciária Patronal) que não foram substituídas pela CPRB (por exemplo,
SAT/RAT/GILRAT; ou Terceiros).

A fiscalização lançou “diferenças” nas seguintes competências: 01/2016;
05/2016; 08/2016 e 12/2016. Eis o esboço do quadro do lançamento (e-fl. 137):
CNPJ
COMPETÊNCIA
BASE DE
CÁLCULO
DECLARADA EM
GFIP PELA
EMPRESA
(remuneração
adicionada do
13o em GFIP)

CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL
DECLARADA EM
GFIP (20%)
COMPENSAÇÃO
DECLARADA EM
GFIP PELO
CONTRIBUINTE
COMPENSAÇÃO
ACIMA DO
LIMITE LEGAL

(Diferenças
Glosadas –
consequente
redução da CPP)

A
B
C
“D” = (20% de C)
E
“F” = (E - D)
09.165.392/0002-02
01/2016
2.312.371,24
462.474,25
658.206,74
195.732,49
09.165.392/0002-02
08/2016
2.197.227,60
439.445,52
441.169,34
1.723,82
09.165.392/0004-66
01/2016
919.568,58
183.913,72
282.411,54
98.497,82
09.165.392/0004-66
05/2016
980.221,42
196.044,28
196.225,70
181,42
09.165.392/0004-66
12/2016
600.825,61
120.165,12
124.654,09
4.488,97
TOTAL

R$ 300.624,52

A empresa alega:
SUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO DA CPP CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DE
COMPENSAÇÕES ADEQUADAS E CORRETAS

Sustenta que, conforme Auto de Infração, no total, foram autuadas
“diferenças” de recolhimento em cinco meses e em dois estabelecimentos da
empresa. Tais diferenças seriam decorrentes de excesso de compensação,
conforme quadro acima. Porém, sustenta que houve retificações em GFIP não
consideradas, conforme prova que colacionou na impugnação (contexto do e-fls.
163/194).
GFIP original – competência 01/2016 (filial 0002)

Argumenta que, a título de exemplo de GFIP original, em relação à filial
09.../0002-02, verifica-se que a empresa declarou um total de R$ 134.117,53 a
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.275 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720024/2020-55
6
recolher para “Outras Entidades” no período de 01/2016 (doc. 01, e-fls. 163/164 –
GFIP original de 29/01/2016).

Na prática, por um equívoco interno, a empresa declarou um total de R$
462.474,24 a título da contribuição previdenciária devida em razão de seus
empregados e compensou um crédito de R$ 653.136,72, gerando o saldo a
recolher de R$ 134.117,53.

Deste modo, em um primeiro momento, tal valor foi devidamente
recolhido pela empresa (doc. 02, e-fls. 165/166 – guia e comprovante de
pagamento GPS).
GFIP retificadora – competência 01/2016 (filial 0002)

Sustenta que, após o valor inicial ter sido declarado e devidamente
recolhido, a empresa verificou erro no valor apurado a título de “Compensação” e
realizou a retificação da GFIP, o que gerou o aumento do valor a pagar para R$
333.087,39, gerando uma diferença a pagar de R$ 198.969,86 (doc. 03, e-fls.
167/168 – GFIP retificadora de 08/12/2016).

Na prática, a empresa reduziu o valor da compensação devida para R$
462.474,20, mesmo valor devido pela empresa em razão de seus
empregados/avulsos.

Diante disso, tal diferença foi devidamente paga por meio de duas guias
complementares (R$ 195.732,80 e R$ 3.634,75 – doc. 04, e-fls. 169/172).

Assim, conclui-se que no total a empresa recolheu R$ 199.367,55 (ou seja,
R$ 397,69 acima do devido).

Ocorre que, por uma razão sistêmica da Receita Federal do Brasil alheia à
empresa, a GFIP retificadora e o consequente pagamento complementar no valor
de R$ 195.732,80 não foi computado/considerado, notem Srs. Julgadores, que
esse é, exatamente, o valor exigido no Auto de Infração.

Assim, diante da identidade dos valores em questão, não há dúvidas que o
valor de R$ 195.732,80 foi devidamente recolhido, sendo indevida sua cobrança
no presente processo administrativo.

Portanto, o valor integral devido a título de CPP no período de 01/2016 foi
devidamente declarado e recolhido, conforme documentos juntados, sendo a
exigência apenas decorrente do não processamento da GFIP retificadora pela
Receita Federal.
GFIP original – competência 01/2016 (filial 0004)

No mesmo sentido, explica o lançamento da competência 01/2016 da filial
09.../0004-66. Diz que houve a exigência do valor de R$ 98.497,53, referente ao
período de 01/2016 da filial 09.../0004-66. Esclarece.

No caso, argumenta que, a título de exemplo de GFIP original, em relação à
filial 09.../0004-66, a empresa declarou um total de R$ 53.334,97 a recolher para
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.275 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720024/2020-55
7
“Outras Entidades” no período de 01/2016 (doc. 05, e-fls. 173/174 – GFIP original
de 29/01/2016).

Isso porque, a empresa havia equivocadamente informado uma
compensação de R$ 282.651,40, enquanto o tributo a pagar a título de
“empregados/avulsos” era de R$ 183.913,71.

Deste modo, tal valor foi devidamente recolhido (doc. 06, e-fls. 175/176 –
guia e comprovante de pagamento GPS).
GFIP retificadora – competência 01/2016 (filial 0004)

Sustenta que, após o valor inicial ter sido declarado e devidamente
recolhido, a empresa verificou erro no valor apurado e realizou a retificação da
GFIP, o que gerou o aumento do valor a pagar para R$ 151.832,85, gerando uma
diferença a pagar de R$ 98.497,53 (doc. 07, e-fls. 177/179 – GFIPs retificadoras),
que vai quitar a exigência.

Pondera que, na prática, novamente, antes da lavratura do Auto de
Infração, a empresa reduziu seu saldo a compensar para R$ 183.913,66 (mesmo
valor do tributo devido a título de “empregados/avulsos”).

Diante disso, argumenta que tal diferença foi devidamente paga por meio
de guia complementar (R$ 99.049,63 – doc. 08, e-fls. 180/182).

Assim, conclui que no total a empresa recolheu R$ 152.384,95 (ou seja,
R$552,10 acima do devido). Sendo que importa que o valor de R$ 98.497,53 (doc.
07 – GFIPs retificadoras) foi quitado com a GPS de R$ 99.049,63 (doc. 08).

Diz que, em que pese o recolhimento um pouco a maior, não há dúvidas
acerca da identidade do pagamento em questão, tendo em vista que o período de
apuração 01/2016 e CNPJ do estabelecimento em questão (filial 09.../0004-66)
coincidem com o valor exigido.

Destaca que na época recolheu os valores em questão com multa e juros,
conforme facilmente verificável nos comprovantes anexos.

Ocorre que, por uma razão sistêmica da Receita Federal do Brasil, as GFIPs
retificadoras e o consequente pagamento complementar no valor original de R$
98.497,53 não foi computado/considerado, notem Srs. Julgadores, que esse é,
exatamente, o valor exigido no Auto de Infração (já excluindo o valor recolhido a
maior).

Isto é, novamente, o valor integral devido a título de CPP no período de
01/2016 (agora relativo a filial 0004) foi devidamente declarado e recolhido,
conforme documentos juntados na impugnação, sendo a exigência apenas
decorrente do não processamento da GFIP retificadora pela Receita Federal.

Importante
destacar
que
os
dois
exemplos
representam,
aproximadamente, 97% do total exigido na autuação fiscal (R$ 300.624,52), sendo
ilegal a cobrança.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.275 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720024/2020-55
8
GFIPs originais e GFIPs retificadoras – competências 05/2016 (filial 0004), 08/2016
(filial 0002) e 12/2016 (filial 0004)

Argumenta que, no mais, a sistemática de GFIP original e retificadora, com
recolhimentos em GPS, se repete para os outros valores/períodos exigidos na
cobrança do Auto de Infração (doc. 09, e-fls. 183/195).

Nesse contexto, destaca que a possibilidade de retificação e a substituição
integral da GFIP Retificadora em relação à GFIP Original é totalmente amparada
pela Receita Federal do Brasil. Sustenta que a retificação é anterior ao
procedimento fiscal.

Assim, alega que o procedimento realizado pela empresa está em harmonia
com o entendimento e normas da Receita Federal (retificação da GFIP
tempestiva), razão pela qual as GFIPs Retificadoras apresentadas devem ser
“processadas”, resultando em cancelamento das exigências do Auto de Infração.

Ao final, a empresa requer o conhecimento e provimento para cancelar-se
integralmente a cobrança em razão de sua ilegalidade, visto que não houve
compensação a maior, considerando as GFIPs retificadoras e GPSs de
recolhimento, havendo equívoco sistêmico ao não processar as GFIPs
retificadoras.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Assentou-se que a fiscalização utilizou no lançamento as GFIPs declaradas pelo
contribuinte conforme consulta no banco de dados da Receita Federal do Brasil, conforme
demonstrado em documentos nos autos (e-fls. 02/06 e 105/120), bem como se assentou que o
contribuinte tentou retificar as GFIPs após o início do procedimento fiscal, de modo que GFIPs
retificadoras não são processadas após iniciado o procedimento. Citou-se a Súmula CARF no 33, na
qual a declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício. Neste sentido, pondera que ao se utilizar as GFIPs do banco de
dados informatizados da Administração Tributária, que eram as corretas a se utilizar, se conclui
que o lançamento deve ser mantido.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.275 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720024/2020-55
9
Na peça recursal reitera tese de que não houve compensação a maior, mas sim
mero equívoco sistêmico ao não ser processada as GFIPs retificadoras, bem como o pagamento do
montante principal devido a partir das GFIPs correta retificadas.
Sustenta que o pagamento e as GFIPs retificadoras são anteriores ao procedimento
fiscal, o qual só teria sido iniciado em 12/2018 a partir do Termo de Procedimento Fiscal no
0812400.2018.00752.
As GFIPs retificadoras seriam de dois anos antes (ano de 2016) e, assim, não haveria
razão ao argumento da DRJ ao assentar que se transmitiu GFIP retificadora após o início do
procedimento fiscal.
Posteriormente, pondera que há 1 única GFIP retificadora transmitida em 2020
(relativa apenas ao período de jan/16 da filial de Blumenau – representando no máximo 3% da
autuação), embora afirme que realizou o pagamento do principal com multa e juros de mora.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Explica que ao juntar a impugnação anexou como provas telas das GFIPs
retificadoras e GPSs correlacionadas, o que consta com a impugnação (e-fls. 163/194).
Por ocasião da sessão de julgamento em plenário virtual, foram apresentados
memoriais pelo recorrente, reiterando suas teses, bem como se anexou sustentação oral em
vídeo.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 06/10/2020, e-fl. 221, protocolo recursal em 13/10/2020, e-fl. 223, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 243), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.275 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720024/2020-55
10
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância (Acórdão DRJ)
Observo que a recorrente argumenta ter apresentado razões de impugnação ao
lançamento de ofício que não teriam sido analisadas pela DRJ. Dessarte, entendo pertinente
apreciar, inicialmente, a alegação em caráter de preliminar.
Isto porque, o processo administrativo fiscal em curso é regido pelo Decreto no
70.235, com status de lei ordinária (Constituição Federal, ADCT, art. 34, §5o), o qual preceitua
serem nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa (Decreto no 70.235, art.
59, II), sobremais o Decreto no 7.574, que regulamenta o processo de determinação e de exigência
de créditos tributários da União, disciplina que na impugnação devem ser apresentados “os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir” (Decreto no 7.574, art. 57, III), enquanto – como
condição reflexa –, os acórdãos do contencioso administrativo fiscal devem “referir-se,
expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências” (Decreto no
7.574, art. 65; Decreto no 70.235, art. 31, com redação da Lei no 8.748).
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a “diferenças” nos recolhimentos de contribuições sociais.
Consta que o contribuinte apurou e declarou CPRB, bem como a parte devida sobre
a folha de pagamento durante o ano de 2016 (não substituída por CPRB), porém para efetivar os
recolhimentos fez uso de compensações e teria cometido erros no procedimento de compensar,
gerando créditos indevidos e consequente recolhimento a menor.
O recolhimento a menor teria ocorrido porque, em algumas competências, realizou
compensações, via GFIPs, em valores superiores à 20% da massa salarial, o que não é permitido
pela legislação, resultando em redução do recolhimento de contribuições.
Foram efetuados os respectivos lançamentos das diferenças decorrentes de
informação indevida de compensação no ajuste da CPRB. Especialmente, tem-se o seguinte
quadro resumo (síntese do e-fl. 137 e e-fl. 123):
CNPJ
COMPETÊNCIA
BASE DE
CÁLCULO
DECLARADA EM
GFIP PELA
EMPRESA
(remuneração
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL
DECLARADA EM
GFIP (20%)
COMPENSAÇÃO
DECLARADA EM
GFIP PELO
CONTRIBUINTE
COMPENSAÇÃO
ACIMA DO
LIMITE LEGAL
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.275 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720024/2020-55
11
adicionada do
13o em GFIP)
A
B
C
“D” = (20% de C)
E
“F” = (E - D)
09.165.392/0002-02
01/2016
2.312.371,24
462.474,25
658.206,74
195.732,49
09.165.392/0002-02
08/2016
2.197.227,60
439.445,52
441.169,34
1.723,82
09.165.392/0004-66
01/2016
919.568,58
183.913,72
282.411,54
98.497,82
09.165.392/0004-66
05/2016
980.221,42
196.044,28
196.225,70
181,42
09.165.392/0004-66
12/2016
600.825,61
120.165,12
124.654,09
4.488,97
TOTAL

R$ 300.624,52
Vale dizer, a fiscalização lançou “diferenças” nas competências 01/2016; 05/2016;
08/2016 e 12/2016, conforme última coluna da tabela acima.
Consta que o procedimento fiscal teve início por cientificação do contribuinte em
02/01/2019 (e-fl. 5) e, após o seu curso normal, foi encerrado com o lançamento de ofício tendo o
contribuinte sido notificado em 19/02/2020 (e-fl. 144).
No curso do procedimento fiscal se efetivou sucessivas prorrogações (e-fls.
105/118).
Consta que as informações sobre folha de pagamentos foram extraídas das GFIPs
transmitidas pelo próprio contribuinte até o início do procedimento fiscal. Mas, não consta nos
autos identificado quais as GFIPs consideradas no lançamento e isso também não é informado na
decisão da DRJ.
O contribuinte, em apertada síntese, alega estar ciente que foi autuado por
diferenças de recolhimentos em cinco competências distintas e em relação a dois de seus
estabelecimentos filiais (0002 e 0004).
Na sequência, aduz que, em realidade, não haveria valores a recolher, uma vez que
se tratou de erros corrigidos em GFIPs retificadoras e antes do início do procedimento fiscal.
Colacionou documentos, incluindo retificadoras (e-fls. 163/194).
Sustenta que as GFIPs retificadoras seriam de dois anos antes (ano de 2016),
anteriores ao início do procedimento fiscal.
Pondera que, em verdade, haveria em sua ótica 1 única GFIP retificadora
transmitida após o início do procedimento fiscal, transmitida em 2020 (representando no máximo
3% da autuação), embora entenda que realizou o pagamento do principal com multa e juros de
mora.
Sustenta que os recolhimentos foram realizados, havendo identidade, ou certa
identidade entre o valor exigido e as GPSs recolhidas (a conferir documentação e-fls. 163/194).
Pois bem. Entendo que há nulidade na decisão da DRJ por preterição do direito de
defesa, assistindo parcial razão ao recurso voluntário, uma vez que o recorrente argumenta, desde
a impugnação, inclusive com base em documentos (e-fls. 163/194), que haveria GFIPs retificadoras
anteriores ao procedimento fiscal e recolhimentos correlacionados.
Veja-se.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.275 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720024/2020-55
12
A autuação teria se efetivado a partir de análises de GFIPs declaradas pelo
contribuinte e constatadas em banco de dados da Receita Federal do Brasil, inclusive a DRJ
menciona que tais documentos estariam nos autos para embasar o lançamento (e-fls. 207; e
02/06 e 105/120).
Ocorre que, o contribuinte alega haver GFIPs retificadoras não processadas,
transmitidas antes de iniciado o procedimento fiscal.
De seu lado, a primeira instância, ao se deparar com o argumento e com a prova,
assenta genericamente sem citar a documentação juntada pelo recorrente que o contribuinte
tentou retificar as GFIPs após o início do procedimento fiscal, de modo que GFIPs retificadoras não
deveriam ser processadas. A DRJ citou a Súmula CARF no 33, na qual a declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. A DRJ
afirma que tudo estaria comprovado e descrito por documentos da fiscalização conforme se
verificaria nos e-fls. 02/06 e 105/120 (e-fl. 207).
O fato é que na consulta dos e-fls. 02/06 e 105/120 (e-fl. 207) não se verifica a
indicação de quais GFIPs foram consideradas no lançamento de ofício, tampouco há alguma prova
no sentido que se tenha tentado transmitir GFIPs após início do procedimento fiscal, o que só
surge afirmado pela DRJ sem ateste de onde verificou isso, já que a referência aos e-fls. 02/06 e
105/120 (e-fl. 207) não corroboram a afirmativa. Sobremais, a DRJ não verifica os documentos
juntados pelo contribuinte (e-fls. 163/194) e não explica o motivo de não considerar o que poderia
ser GFIPs retificadoras no rol de tais documentos.
Observo que, na impugnação, o recorrente apresenta GFIPs retificadoras que
seriam anteriores ao início do procedimento fiscal (e-fls. 163/194, especialmente e-fls. 167/172 –
170; 177/182 – 181; 185; 192).Tais GFIPs não teriam sido consideradas e sustentaria a tese de
retificação vindicada pela defesa, havendo, em certa medida, verossimilhança no que alega, a
despeito da DRJ não se referir as provas colacionadas com a impugnação (e-fls. 163/194) e
mencionar provas que seriam existentes nos autos (e-fls. 02/06 e 105/120), as quais, em verdade,
não refutam por si só a tese de defesa.
A DRJ se limitou, de forma genérica, a dizer que a retificação seria posterior, porém
não há essa prova, muito menos nos e-fls. 02/06 e 105/120 (e-fl. 207) que são citados, pela
primeira instância, como ponto de encontro das provas.
Neste sentido, não foi dedicada uma linha sequer no acórdão de impugnação ao
enfrentamento do argumento em específico com uma análise direta das provas correlacionadas
juntadas pela defesa (e-fls. 163/194). Isso é o que se lê e se vê nos autos.
O argumento genérico da DRJ no sentido de dizer que as GFIPs retificadoras seriam
posteriores ao procedimento fiscal não se sustenta com base em provas colacionadas no processo,
ainda mais quando precária a afirmação frente aos documentos que o contribuinte colaciona (e-
fls. 163/194). Pode até, por eventualidade, não assistir razão ao recorrente, porém a primeira
instância precisa enfrentar o argumento com base em provas concretas que sejam juntadas aos
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.275 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720024/2020-55
13
autos e, inclusive, precisa a instância a quo enfrentar e se pronunciar concretamente sobre os
documentos colacionados pela defesa (e-fls. 163/194), ainda que para refutá-la de forma objetiva
e concreta com base em outra prova de maior suficiência, se houver.
Se necessário, poderá, inclusive, realizar diligência para atestar a veracidade dos
documentos do contribuinte e indagar quais as GFIPs que efetivamente foram consideradas no
lançamento, pois a documentação juntada pela fiscalização e citada pela DRJ como explicação ao
ato da autoridade fiscal (e-fls. 207 e 02/06 e 105/120) verdadeiramente não responde e não
infirma os documentos juntados pela defesa e sobre os quais a DRJ não enfrenta de modo
específico e direto com concretude e certeza probatória por suficiência em meios de prova.
O ponto é crucial e determinante ao deslinde da lide e não foi enfrentado no
acórdão de impugnação como argumento autônomo e independente, de modo específico e
direto, com substância e concretude.
Logo, a nulidade integral do acórdão de impugnação é medida que se impõe no
caso sub examine, eis que uma nova decisão da instância a quo a respeito da alegação de GFIPs
retificadoras e com recolhimentos anteriores ao início do procedimento fiscal precisa ser
enfrentado, inclusive diante dos documentos colacionados e-fls. 163/194, porquanto não pode
haver argumento genérico por parte do julgador sem base documental constante dos autos, ainda
mais quando por verossimilhança o argumento do contribuinte pode corresponder a uma
realidade que afaste o lançamento de ofício.
Sendo assim, em razão da constatação de omissão do acórdão recorrido no
enfrentamento de matéria essencial ao deslinde da lide administrativa, deixo de apreciar o mérito
da lide, pois incompatível com a preliminar acolhida (Decreto no 7.574, art. 66), e encaminho no
sentido de anular integralmente o acórdão recorrido da DRJ, para que a instância a quo se
pronuncie, decida e se refira, expressamente, a todos os pontos de discordância independentes
apresentados em impugnação, com suas respectivas razões deduzidas, inclusive apreciando as
provas colmatadas aos autos pela fiscalização e pelo contribuinte, de modo a produzir novo
acórdão de impugnação sem nulidades, podendo na retomada do julgamento, se entender
pertinente e aplicável, emitir prévia resolução, seguindo-se os trâmites do Decreto no 70.235, com
reinício na primeira instância.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para anular a
decisão da DRJ, determinando o retorno dos autos a instância a quo para proferir novo
julgamento.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.275 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720024/2020-55
14

Fl. 258
DF CARF MF
Original